Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. ART. 155, § 2o, VII E VIII, CF. EC 87/2015. DESTINATÁRIO JURÍDICO (OU DE DIREITO) COM SEDE NO DF. SEBRAE. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DESTINATÁRIO FÍSICO (OU DESTINATÁRIO DE FATO), NO CASO, SÃO PAULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida inscrita sob o n. 50223654280 e determinar ao ente distrital que promova o cancelamento do protesto decorrente do suposto débito junto ao 2o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília. Em suas razões, em síntese, defende o fato gerador do ICMS basta a circulação jurídica da mercadoria, não necessitando a sua circulação física. Sustenta que a recorrida que vendeu produtos a empresa sediada no DF, sem remessa de produtos ou prestação de serviços no DF e que estes foram destinados à autora que é sediada (São Paulo), tendo inclusive o evento ocorrido em São Paulo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo nos moldes do Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.
III. Após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015, nos incisos VII e VIII, do art. 155, § 2o, da CF, objetivando a partilha entre as unidades da federação o imposto sobre a circulação interestadual de mercadorias, de modo a impor ao contribuinte o pagamento da alíquota interestadual ao Estado de origem do bem e ao pagamento da diferença entre esta e a alíquota interna do Estado "de localização do destinatário”. Com efeito, a Lei distrital sobre ICMS previu a cobrança do DIFAL - art. 20, Lei Distrital no 1.254/1996, nos seguintes termos: É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. De maneira que a interpretação deste dispositivo deve guardar consonância com a ordem constitucional vigente de maneira que o destinatário do bem adquirido em transação que configure fato gerador do Imposto sobre a circulação de mercadoria seja a pessoa física ou jurídica a quem de fato foi transferida a propriedade.
IV. Na espécie, depreende-se do contrato firmado e da nota fiscal acostados aos autos que a nota fiscal foi emitida pelo contratado com domicílio fiscal em São Paulo e que os produtos vendidos foram empregados em evento no estado de São Paulo. Sendo que apenas o endereço da contratante consta com o endereço de Brasília-DF. Extrai-se que o evento que entidade contratante se trata do SEBRAE, a qual possui sede no Distrito Federal, mas tem representações localizadas em todo o território nacional. De maneira que, na espécie, o destinatário de fato dos produtos foi em evento no estado de São Paulo, onde efetivamente houve a transferência de propriedade dos bens.
V. Portanto, não pode o Distrito Federal cobrar o imposto (ICMS) quando o destinatário de fato da mercadoria ou da prestação do serviço for em outra unidade da federação e apenas se verificar que a pessoa contratante jurídica é sediada no Distrito Federal.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar o recorrente em custas, ante a isenção legal. Condeno em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, segunda parte, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.